Tribunal: TJDFT
Processo: 0001260-59.2018.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CRIME COMETIDO NA FRENTE DO FILHO DO CASAL DE TENRA IDADE. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, “H” DO CÓDIGO PENAL AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. EXCLUSÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. Incabível a absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de resistência e de lesão corporal qualificada pela violência doméstica.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
3. Resta justificada a valoração negativa da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime e a consequente exasperação da pena-base aplicada ao acusado, por haver o acusado praticado lesões corporais na vítima, na presença do filho de tenra idade, que, no momento dos fatos, encontrava-se em seu colo.
4. Não havendo fundamentação idônea, afasta-se a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “h”, do Código Penal.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Montante reduzido para se conformar às peculiaridades do caso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.